Tribunal: STF
Processo: AI 832294
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. 1. A MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE CONDENOU O AGRAVANTE COMO INCURSO NAS PENAS DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 288, CAPUT, E 317, § 1º DO CÓDIGO PENAL, DEMANDARIA O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LIV, LV E LVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.